Tribunal: TJDFT
Processo: 0730345-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730345-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO DE JESUS MELO CHAIB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública no 0707739-25.2021.8.07.0018, iniciado por ANTONIO DE JESUS MELO CHAIB, determinou que sobre o débito incidisse a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição a TR, até novembro de 2021 e, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021. (ID 199217033, de origem) Em suas razões recursais (ID 61858952), o Distrito Federal requer a “determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal”. Pede o efeito suspensivo diante da suposta “iminência do pagamento indevido”. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que inexiste qualquer ordem de imediato pagamento, apenas determinação de elaboração dos cálculos direcionada à Contadoria, segundo metodologia apontada pelo d. Juízo a quo, em tese, aplicável ao caso. Nesse cenário, mostra-se prudente aguardar-se o julgamento pelo eg. Colegiado. Desse modo, nesta prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator